Tribunal: TJSP
Processo: 1065079-73.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Cancelamento de voo. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Nevasca que interferiu por dias na rotina do tráfego aéreo em Nova Iorque. Imprevisibilidade de normalização e realocação dos passageiros em novo voo. Consumidores que por conta própria se locomoveram até outro aeroporto e retornaram

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Cancelamento de voo. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Nevasca que interferiu por dias na rotina do tráfego aéreo em Nova Iorque. Imprevisibilidade de normalização e realocação dos passageiros em novo voo. Consumidores que por conta própria se locomoveram até outro aeroporto e retornaram ao Brasil um dia após o previsto.

Contestação extemporânea. Revelia reconhecida.

Falha na prestação dos serviços. Dano material configurado.

Ausência de impugnação à procedência do pedido de indenização por dano moral. Necessária adequação do valor da condenação ao pedido.

Sentença modificada. Procedência dos pleitos. RECURSO PROVIDO.